Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – TESES REFUTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por falsificação de documento público. O embargante sustenta contradição entre o acórdão e as provas dos autos, alegando ausência de potencialidade lesiva do documento falsificado, por se tratar de falsificação grosseira e em razão de os signatários não estarem empossados à época da assinatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à potencialidade lesiva do documento falsificado, com vistas à absolvição do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência admite embargos para fins de prequestionamento, desde que apontado vício específico no julgado.
3. O embargante não demonstra contradição, mas apenas inconformismo com os fundamentos da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de potencialidade lesiva, reconhecendo que a falsificação foi apta a ferir a fé pública.
5. A apresentação do documento falso à Administração Regional, com aparência de veracidade suficiente para deflagrar processo administrativo, caracteriza perigo concreto à fé pública.
6. A alegação de falsificação grosseira foi refutada, pois a identificação de inconsistências pela TERRACAP ocorreu após análise técnica, não sendo perceptível de imediato.
7. A jurisprudência do TJDFT afirma que a falsificação grosseira não descaracteriza o crime quando o documento é utilizado perante órgão público e ostenta aparência de autenticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A falsificação de documento público consuma-se com sua apresentação perante órgão público, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a perceptibilidade da falsificação por órgãos técnicos, desde que o documento ostente aparência de veracidade capaz de induzir erro inicial.
Dispositivos legais citados: Art. 304, c/c art. 297, caput, do Código Penal; Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 489 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1699621, 0743519-46.2022.807.0000, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, julgado em 11/05/2023, publicado no PJe em 18/05/2023. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016. TJDFT, Acórdão 1856269, 1a Turma Criminal.